Tribunal: STF
Processo: CJ 6548
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-06
Data de publicação: 1985-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL. CALUNIA OU DIFAMAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO CRIME ELEITORAL. INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DE CRIME CONTRA A HONRA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO
SUSCITANTE.